Tribunal: TJBA
Processo: 8046961-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046961-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEOMAS BADIAS DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO IMPETRANTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. VERBA PRETÉRITA QUE DEVE SER COBRADA EM AÇÃO PRÓPRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES IMPETRADAS SE ABSTENHAM DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA À TÍTULO DE "INDENIZAÇÃO FAZENDÁRIA", NOS CONTRACHEQUES DO IMPETRANTE, ATÉ QUE INSTAUREM OU SOLICITEM A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE PROCESSO ADMINSITRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO CORPO DO VOTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Não tendo a Administração comprovado, no curso dos autos, a instauração do Processo Administrativo de Reparação de Danos, possibilitando o direito a ampla defesa e ao contraditório pelo impetrante, que não teve a oportunidade de previamente defender-se, discutir o montante total de sua suposta dívida, ou mesmo da forma pela qual poderia ser paga, configura-se como ato arbitrário a realização dos descontos nos seus contracheques, indo de encontro a princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. II – O mandamus deve se limiTar a fazer cessar o ato coator, sendo que eventuais restituições pretendidas pelo impetrante devem ser aviadas por ação própria, porquanto o writ não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF), nem produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior (Súmula 271/STF). III – Decisão liminar confirmada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8046961-08.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante CLEOMAS BADIAS DOS SANTOS e, na condição de Impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA